Tribunal: TJDFT
Processo: 0744770-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PROVA ORAL INDEFERIDA NA ORIGEM. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. VERIFICADA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXIGIDA DE AMBOS OS PAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compreendendo desnecessárias as diligências requeridas, por considerar a documentação carreada suficiente para o julgamento, ao juiz, como destinatário da prova, cumpre indeferir o requerimento da parte à luz do disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
3. No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o percentual fixado pelo juízo de origem.
4. Apelação conhecida e não provida.